Tribunal: TJMT
Processo: 1006395-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006395-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTRO.

AGRAVADO(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
1003523-53.2024.8.11.0010
.

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 919, §1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial e seu avalista contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 100.000,00, sob o argumento de ausência de garantia da execução e não preenchimento dos requisitos legais para tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução com fundamento na sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial e na suposta garantia do juízo por meio do plano aprovado, à luz do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução.

4. No caso concreto, não se evidenciou a prestação de caução,
penhora ou depósito judicial que garantam o juízo, sendo inaplicável a dispensa tácita dessa exigência com fundamento na mera aprovação do plano de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “A ausência de garantia da execução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o crédito exequendo esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 300, 919, §1º, e 1.019, I; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 49, 59, 172.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; TJMT, AI nº 1007633-96.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
COMERCIAL CR LTDA
e
CARLOS ROBERTO SILVA
– ambos em Recuperação Judicial, contra decisão interlocutória (ID. 183569106 – Autos de Origem nº 1003523-53.2024.8.11.0010), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de garantia da execução, nos seguintes termos:

"[...] não há qualquer garantia da execução, havendo até agora somente a citação dos executados, pelo que não há o preenchimento de todos os requisitos para o acolhimento do pleito. [...] Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]" (ID. 183569106)

Em suas razões (ID. 272219878), os agravantes sustentam que
o
crédito objeto da execução está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial nº 1016718-29.2024.8.11.0003, o que acarreta a extinção da execução por novação da dívida (art. 59 da LRF);

Afirmam que o
prosseguimento da execução configura risco de dano irreparável e violação ao princípio do
par conditio
creditorum
e que o
Plano de Recuperação Judicial homologado constitui título executivo judicial e garante a execução
.

Ao final, requereu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com base nos
arts
. 300, 919, §1º e 1.019, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (ID. 274153352), o que ensejou a interposição de Agravo Interno pela parte agravante.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
277
849384
), nas quais
r
ebate as alegações dos agravantes, defendendo a regularidade da decisão de primeiro grau e sustentando a inexistência de requisitos legais para concessão do efeito suspensivo.

Preparo recursal devidamente recolhido (ID. 272723874).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTRO.

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
1003523-53.2024.8.11.0010
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1003523-53.2024.8.11.0010, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação (art. 300 do CPC), bem como a prévia garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, requisitos estes que não se fizeram presentes no caso concreto, uma vez que os embargos foram opostos sem qualquer garantia executiva
.

Passo ao exame do recurso.

Os agravantes sustentam que o crédito objeto da execução está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial e, por isso, o prosseguimento da execução implicaria ofensa ao princípio do
par conditio
creditorum
e ao disposto no art. 172 da Lei nº 11.101/2005. Alegam ainda que a novação decorrente da homologação do plano de recuperação constitui garantia suficiente para efeitos do art. 919, §1º, do CPC.

Ocorre que os fundamentos adotados na decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 274153352), ao indeferir o pedido liminar de efeito suspensivo,
mantêm-se íntegros e adequados, revelando-se suficientes para justificar o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

Com efeito, restou expressamente consignado que:

"[...] não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a atribuição do efeito pretendido, máxime porque, não se observa, de pronto, o preenchimento dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. [...]"

(ID. 274153352)

A decisão recorrida encontra respaldo direto no art. 919, §1º, do CPC, que impõe como requisito cumulativo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não apenas a presença dos elementos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mas também a garantia da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente decidido que a simples existência de recuperação judicial não suprime a exigência legal de garantia da execução para o efeito suspensivo, nos termos da Súmula 581/STJ.

À proposito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE .
RECURSO REPETITIVO 1.333.349/SP E SÚMULA 581/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo sob o rito do
art
.
543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, de Relatoria do
em.Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, é no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º,
caput ,
e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11 .101/2005
". 2. Nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1991096 CE 2022/0072669-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

No caso concreto, não se vislumbra qualquer penhora, caução ou depósito judicial que assegure o juízo executivo, razão pela qual não se pode afastar a incidência da norma do art. 919, §1º, do CPC.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau
.

Diante do exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se hígida a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, em razão do julgamento do mérito do presente recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025